Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724622-59.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA SOUZA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS VASCONCELOS LIMEIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO RAVENA D E S P A C H O Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator